Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001997-23.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WELLINGTON DAWIDSON JOSE DOS SANTOS
AGRAVADO: INSTITUTO EUVALDO LODI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por WELLINGTON DAWIDSON JOSE DOS SANTOS de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos de Cumprimento de sentença sob o n. 7940-91.2004.811.0002 – código 75519 – ajuizado por INSTITUTO EUVALDO LODI, que
O agravante sustenta nas razões do recurso que houve a impugnação ao cumprimento de sentença pela Defensoria Pública que foi rejeitada; na oportunidade determinado o bloqueio nas contas do executado, donde fora bloqueado os valores de R$ 6.256,59 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), determinado a intimação do executado para manifestação.
Elenca que não houve a intimação da Defensoria Pública acerca da sentença para interposição do recurso de apelação; na data de 17/05/2017, fora certificado o trânsito em julgado do processo e arquivado na data de 18/05/2017, posteriormente desarquivado, fato que já desemboca no cumprimento de Sentença e bloqueio de valores na conta do executado.
Fundamenta que do andamento dos autos, bem como, minuciosa leitura dos autos somente aporta nos autos o andamento de envio do processo para a Defensoria Pública na data de 11/07/2018, donde, fora instada a se manifestar da Execução de Sentença, momento em que protocola Impugnação ao Cumprimento de Sentença; a defensoria deveria ter sido intimada da Sentença Prolatada sob a condição de curadora especial nos autos, fato comprovado é que não houve a intimação, deveria após provocação da defesa, incorrer na anulação de todos os atos praticados após a Prolação da Sentença, já que não fora intimada para protocolar eventual recurso de Apelação, mesmo que de forma genérica por negativa geral afim de evidenciar ampla defesa, segurança jurídica e o devido processo legal; elenca que impugnou a sua citação via Edital, posto que continua trabalhando na mesma empresa Oeste Mix, documentos foram anexados, todavia o Sr. Oficial à época o procurou num barracão da mesma empresa, em outro endereço, que funcionava como depósito, e, guarnecida por seguranças de empresa terceirizada; fora penhorado os valores de R$ 6.256,59 (seis mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), valores relativos ao seu sustento e de sua família, posto que é empregado recebendo os seus proventos em conta própria de Salário, utilizando o soldo para pagamento de pensão alimentícia; no caso em apreço o agravante conforme se demonstra nos documentos acostados, teve descontando da sua conta salário valores superiores a 60% (sessenta por cento), não há dúvidas de tema já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, limitando a Penhora em Conta Salário.
Por fim, requer a concessão liminar para suspender a decisão agravada e oficiar o Juízo para devolução do prazo recursal desde a sentença, tendo em vista a falta de Intimação da Defensoria Pública, bem como a restituição dos valores apreendidos via penhora on line BACENJUD, mantendo o bloqueio no limite máximo de 30% (trinta por cento), e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão agravada (id. 33460473).
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo/ativo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico a relevância dos fundamentos e o perigo de lesão irreparável a ensejar a concessão da tutela pretendida, nessa fase de cognição sumária, de acordo com o demonstrado nos autos.
A decisão agravada elucida:
“Por meio da petição de fls. 446/454, aduz a parte executada nulidade do processo, na medida em que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente da sentença prolatada nos autos para interpor recurso de apelação, requerendo, assim, seja declarado nulo os atos posteriores à sentença a fim de que lhe seja restituído o prazo para interposição de recurso, agora por meio de advogado constituído. Ainda, afirmou que parte do valor bloqueado foi constrito em conta poupança e parte se trata de seu salário, requerendo a sua restituição e alternativamente que seja limitado o bloqueio ao importe de 30%. Pois bem. No tocante a nulidade processual, embora a Defensoria Pública realmente não tenha sido intimada da sentença logo após a sua prolação, ela obteve carga dos autos quando já iniciada a fase de cumprimento de sentença para apresentar impugnação, porém na ocasião não suscitou nenhuma irregularidade, tampouco manifestou qualquer intenção de recorrer. Assim, não pode agora o executado, por meio de advogado particular, valer-se da alegada nulidade que não foi arguida oportunamente. Sobre o assunto já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO – IRREGULARIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – (...) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ausência do juízo de admissibilidade da petição inicial, ausência de citação válida e outras eventuais irregularidades ou vícios ocorridos no processo devem ser alegados na primeira oportunidade em que a parte teve para se manifestar nos autos, inclusive pela observância ao princípio da celeridade processual, o que não foi feito na hipótese dos autos. Tratando-se de execução definitiva não há que se falar em necessidade de prestação de caução para prosseguimento do feito em seus ulteriores termos. (N.U 1009476-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019) Assim, afasto a alegada nulidade processual. De outra ponta, requereu o executado a restituição da quantia bloqueada nos autos por se tratar de verba salarial e ter sido constrita em conta poupança. Pois bem, o artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. No entanto, o executado não trouxe qualquer documento que pudesse comprovar a veracidade dos fatos por ele alegados, ônus que lhe incumbia. Isso porque, carreou aos autos apenas um comprovante de transferência bancária que não indica nenhuma das situações positivada em lei, bem como cópia da sua carteira de trabalho e contrato de trabalho que só evidencia que ele exerce atividade profissional e não que seu salário é depositado nas contas em que ocorrem os bloqueios. Dessa forma, sem a prova de que os valores foram penhorados em conta poupança ou que são provenientes de verba salarial, tenho que as alegações do executado se tornam frágeis e inconsistentes, razão pela qual indefiro o pedido de restituição dos concernentes valores. Preclusa a presente, expeça-se alvará judicial dos valores bloqueados em favor da parte exequente. Outrossim, verifico que às fls. 463/466 a parte exequente pugnou pela penhora da restituição do imposto de renda do executado; de 30% do salário/pró-labore do executado junto à empresa POLIMIX CONCRETO LTDA. e a penhora das cotas da empresa W. D. J. dos Santos-ME. Pois bem. No tocante a penhora do valor relativo à restituição do imposto de renda, já assentou o Superior Tribunal de Justiça que tal verba possui caráter alimentar, porém uma vez depositado na conta bancário do titular, passa a constituir crédito do correntista e torna-se penhorável. No mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA NOS ROSTO DOS AUTOS. VERBA ORIUNDA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO A MAIOR. NATUREZA ALIMENTAR. Consoante a exegese do art. 833, IV, do NCPC, são impenhoráveis os valores oriundos de proventos de origem salarial, nos quais se incluem aqueles restituídos a título de retenção de imposto de renda. A perda da natureza alimentar ocorre somente quando o montante ingressa na esfera de disponibilidade da parte, o que ainda não se verifica, no caso concreto. Precedentes do STJ. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.(Agravo de Instrumento, No 70079246468, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Julgado em: 31-10-2018) Todavia, considerando o extenso lapso temporal decorrido desde o pedido de penhora (junho/2019) até a presente data, tem-se que todas as datas para restituição já se escoaram, mostrando-se ineficaz qualquer tentativa de bloqueio, via Sistema Bacenjud, pelo que tenho por prejudicado o pedido de penhora relativo à restituição do imposto de renda. Já no que diz respeito ao pedido de penhora de 30% do salário do executado junto à empresa POLIMIX CONCRETO LTDA., o Código de Processo Civil em seu art. 833 proíbe, em tese, o pleito do exequente: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” No entanto, a impenhorabilidade vem sendo relativizada, eis que o entendimento jurisprudencial do STJ evoluiu no sentido de permitir a penhora sobre a verba salarial em decorrência de dívida não alimentar desde que a referida constrição não prejudique a subsistência digna do devedor e sua família. Nesse sentido: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido.” (STJ. REsp 1.658.069/GO, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI, julgado em 14/11/2017,DJe 20/11/2017). “PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES NA CONTA-CORRENTE DO EXECUTADO. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL. TESE DE PENHORABILIDADE DO MONTANTE EXCEDENTE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO ATACADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. REANÁLISE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PREJUDICADO O INTENTO PREQUESTIONADOR COM AZO NO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. O recurso não pode ser conhecido. 2. A jurisprudência da Segunda Seção do STJ tem admitido, excepcionalmente, a flexibilização da regra da impenhorabilidade quando a verba remuneratória (em sentido amplo) alcançar montante considerável. Todavia, é lícito ao executado poupar, ainda que na conta-corrente, importe de até quarenta salários mínimos. Precedentes do STJ. 3. Assim sendo, a tese recursal de que os valores a serem penhorados configurariam reserva de capital, e não verba alimentar, não é hábil a afastar o entendimento do STJ acerca do tópico em questão. Incide, in casu, a regra contida na Súmula 83/STJ. 4. Outrossim, reavaliar o estado econômico-financeiro do recorrido de modo contrário ao que foi consignado pela Corte de piso requer revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível na via estreita do Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Por fim, constato que a tese de ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, visava apenas reconhecer o prequestionamento do art. 835, I, do CPC/2015, com fins de acessar esta instância especial, pelo que ficou prejudicado tal óbice, conforme apreciação acima. 6. Recurso Especial não conhecido.” (STJ. REsp n. 1766876/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018). No presente caso, o executado é empregado da empresa Polimix Concreto Ltda. da qual recebe a título de proventos mensalmente o valor líquido de R$ 10.200,00, conforme documento de fl. 460, que é corroborado pelas declarações de imposto de renda armazenadas na Secretaria deste Juízo. Deste modo, possível o deferimento da penhora em parte no percentual de 20% (vinte por cento) do provento do executado. Nesse sentido a jurisprudência, inclusive do nosso egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJMT - N.U 1007944-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONDENAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO/REMUNERAÇÃO – VERBA ALIMENTAR – IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PECULIARIDADE DO CASO – PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR/AGRAVANTE – PRECEDENTES DESTA CORTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em situações excepcionais, o STJ tem admitido “a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família” (REsp no 1.658.069/GO e AgIntRESsp no 1.336.881/DF)” (TJMT - N.U 1004241-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. LIMITE EM 30%. POSSIBILIDADE. O devedor deve responder por seus débitos sem, contudo, comprometer o seu sustento e de sua família, mostrando-se legítima a penhora sobre 30% de seus vencimentos líquidos.” (TJ-MG - AI: 10024000165571003 MG , Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO RAZOÁVEL. 30% (TRINTA POR CENTO). SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Embora relevante a tese da impenhorabilidade dos proventos e salários, a moderna jurisprudência desta Corte vem mitigando a norma constante do art. 649, IV, do CPC, e admitindo a referida penhora, na conta bancária do devedor, desde que haja uma limitação razoável, para que não se prejudique sua subsistência, normalmente fixada no patamar de 30% (trinta por cento). 2. Recurso não provido.” (TJ-DF - AGI: 20140020107426 DF 0010811-62.2014.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 29/10/2014, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/11/2014 . Pág.: 126) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. LIMITAÇÃO EM 30%. VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. INFERIOR A 40 SALARIOS MINIMOS. LIBERAÇÃO. A regra contida no artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada, em certos casos, a fim de emprestar efetividade ao processo de execução. É razoável que a penhora recaia sobre valores depositados em conta corrente do devedor, limitados a 30% de seus proventos. (...)” (TJ-DF - AGI: 20140020275844 DF 0028105-30.2014.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 28/01/2015, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2015 . Pág.: 264) Saliento que esta medida poderá ser revista a qualquer momento a pedido das partes, desde que demonstrada à imprescindibilidade do valor penhorado para a subsistência do executado. Posto isso defiro parcialmente o pedido de penhora requerido pelo exequente, no percentual de 20% (vinte por cento) dos valores líquidos recebidos pelo executado, até o limite do crédito executado. Oficie-se a empresa empregadora do executado para que cumpra a presente decisão no prazo máximo de 15 dias. Por fim, quanto ao pedido de penhora das cotas da empresa W. D. J. dos Santos-ME, entendo que as medidas acima se mostram, por ora, suficientes para garantia do crédito exequendo. Assim, deixo de apreciar o pedido em questão, postergando-se para momento posterior, caso se afigure ineficazes as penhoras deferidas nos autos”.
De acordo com a pretensão do agravante requer a suspensão da decisão para restituição de prazo para interposição de recurso de apelação, por ausência de intimação pessoal da Defensoria. Ocorre que, da análise dos autos, a Defensoria foi intimada para impugnar o cumprimento de sentença, e tendo o feito, na oportunidade não alegou a referida nulidade, portanto não está evidenciada a probabilidade do direito ou prejuízo.
No mesmo norte, requer a restituição de valor bloqueado e limitação de penhora online em 30% do salário. Contudo, o agravante não comprova como elencado na decisão agravada se tratar de valores correspondente a salário ou mesmo de conta poupança, do mesmo modo que a decisão agrava impõe a penhora correspondente a 20% do salário líquido, o que contrapõe a pretensão do agravante.
Portanto, não verifico a probabilidade do direito ou risco de prejuízo irreparável ao agravante, nesse momento, inexistindo elementos a justificar a concessão de efeito suspensivo ou ativo a decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento definitivo por esta Primeira Câmara de Direito Privado.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora